Tribunal: TCU
Processo: 033.124/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8836/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.124/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcina Debora Miranda Rego Maia França (XXX.398.567-XX); Josue Viana Duarte (XXX.675.547-XX); Karla de Almeida Carneiro Aragão (XXX.384.897-XX); Soraya Furtado de Castro Oliveira (XXX.107.537-XX); Thais Helena Barcellos da Silva (XXX.636.577-XX) 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.